Tribunal: STF
Processo: ARE 1369278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Penhora sobre veículo da executada. Bem apreendido pelo DETRO. Abandono, pelo proprietário do veículo. Deterioração do bem, com prejuízos, também, para o executado. Necessidade de garantir parte do pagamento da dívida. Leilão autorizado para alienação. Desprovimento. Jurisprudência e Precedente citado :0063793-49.2016.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des(a). ANTÔNIO ILOZIO BARROS BASTOS - Julgamento: 01/02/2017 - QUARTA CÂMARA CíVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, II; 37, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, o ponto nodal da tese trazida no presente recurso refere-se, apenas, acerca da autorização para a realização do leilão extrajudicial do veículo que se encontra apreendido pelo DETRO, em decorrência da penhora realizado nos autos da execução. No caso em tela, conforme se verifica através da consulta as peças processuais, a execução fiscal foi proposta no ano de 2007 e até o presente momento a dívida não foi quitada pelo executado, ora agravante. Foi proferida decisão judicial, que não foi juntada pelo agravante no anexo 1, determinando a proibição de circulação de veículos vinculados ao CNPJ da executada. O que foi, inclusive, mantido pela R. decisão de fls. 33, proferida em 02/03/2018, que, como já dito acima, restou preclusa. Diante da determinação acima, o veículo PLACA KNZ6446, de propriedade da executada, ora agravante, foi apreendido pelo DETRO e se encontra até o presente momento em seu pátio. Assim, diante da posse do bem, o DETRO solicitou ao juízo a quo autorização para alienação do mesmo. O que foi deferido e determinado, inclusive, que o produto do saldo remanescente fosse depositado em Juízo, para garantir o crédito fiscal. É importante frisar e repetir que, o presente recurso, por uma questão de preclusão, somente irá analisar a autorização conferida para a alienação do bem. A penhora recaída sobre o veículo tem previsão expressa no art. 835, IV, do CPC. Ora, se o bem foi apreendido e não ocorreu interposição de embargos à execução e permaneceu no pátio do DETRO, conclusão lógica é que o mesmo não interessa mais a executada. Ademais, não é crível que o bem permaneça em poder de órgão público sem nenhuma serventia, deteriorando-se com o passar do tempo, perdendo seu valor de mercado e nem sendo utilizado para o pagamento do débito. Causando, inclusive, prejuízos para o próprio executado. Portanto, correta a decisão impugnada que autorizou a alienação do bem para satisfazer parte do pagamento do crédito. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente